Tribunal: TJES
Processo: 5004861-76.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-18

Ementa:
ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ALEGADA DESNECESSIDADE DA PRISÃO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA
. De acordo com o art. 313, inc. II, do CPP, mesmo com pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, é possível a decretação da prisão preventiva do reincidente em crime doloso. Frise-se, também, que a condição de reincidente do réu, em regra, torna o regime de cumprimento de pena mais gravoso. Assim, ainda que venha a ser condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, poderá iniciá-la no regime semiaberto. Além disso, nota-se que o mandado de busca e apreensão foi expedido em outro processo crime, o que evidencia a periculosidade do agente bem como o perigo do estado de liberdade previsto na nova redação do art. 312 do CPP. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004861-76.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA e outros
COATOR: juiz de direito da 2ª vara criminal de Serra
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
em face do suposto ato coator praticado pelo
juízo da 2a Vara Criminal de Serra
, que decretou a prisão preventiva do paciente tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto n
o art. 12 do Estatuto do Desarmamento
.

Segundo a inicial (doc. 2707864), o paciente foi preso em flagrante quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão. Isto porque, em sua residência, foram encontradas 25 munições de calibre .9mm, 1 munição de calibre .45, 1 carregador, 3 balanças de precisão, 1 carregador de pistola e uma sacola contendo aproximadamente 250 pinos plásticos vazios.

Tendo em vista a conduta acima, o MPES ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática de dois crimes: o já mencionado art. 12 do Estatuto do Desarmamento e o art. 34 da Lei de Drogas. Porém, o magistrado de primeiro grau rejeitou a denúncia quanto ao delito do art. 34 da Lei de Drogas, recebendo a peça acusatória apenas quanto ao crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

A
ssim, entende a defesa que a manutenção da prisão reputa-se ilegal, pois:
a)
o delito remanescente é de menor potencial ofensivo;
b)
se procedente a pretensão punitiva estatal, a prisão sequer se iniciaria no regime fechado, além da perfeita possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
c)
a decisão que decretou a prisão não está fundamentada de maneira concreta;
d)
inexistente o
periculum libertatis
.

A liminar foi indeferida (doc. 2740202).

A autoridade coatora prestou as devidas informações (doc. 2778958).

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (doc. 2804790).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
em face do suposto ato coator praticado pelo
juízo da 2a Vara Criminal de Serra
, que decretou a prisão preventiva do paciente tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Segundo a inicial (doc. 2707864), o paciente foi preso em flagrante quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão. Isto porque, em sua residência, foram encontradas 25 munições de calibre .9mm, 1 munição de calibre .45, 1 carregador, 3 balanças de precisão, 1 carregador de pistola e uma sacola contendo aproximadamente 250 pinos plásticos vazios.

Tendo em vista a conduta acima, o MPES ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática de dois crimes: o já mencionado art. 12 do Estatuto do Desarmamento e o art. 34 da Lei de Drogas. Porém, o magistrado de primeiro grau rejeitou a denúncia quanto ao delito do art. 34 da Lei de Drogas, recebendo a peça acusatória apenas quanto ao crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Assim, entende a defesa que a manutenção da prisão reputa-se ilegal, pois: a) o delito remanescente é de menor potencial ofensivo; b) se procedente a pretensão punitiva estatal, a prisão sequer se iniciaria no regime fechado, além da perfeita possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; c) a decisão que decretou a prisão não está fundamentada de maneira concreta; d) inexistente o
periculum libertatis
.

Pelo exposto requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Pois bem.

Compulsando os autos e os documentos que foram juntados pela causídica, vislumbro que
o paciente é reincidente
em crime doloso .

Sobre o ponto, na decisão que manteve a prisão do paciente, o magistrado faz menção a uma guia de execução que não consta no caderno processual. Não obstante a defesa tenha juntado documento emitido pelo Departamento de Identificação da Polícia Civil cujo conteúdo atesta o "nada consta", a expressa indicação, pelo magistrado (inclusive com menção da folha no processo de origem), acerca da guia de execução, ao menos por ora, autoriza a manutenção da prisão.
Em sede de informações, novamente o magistrado menciona a reincidência do paciente
.

De acordo com o art. 313, inc. II, do CPP, mesmo com pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, é possível a decretação da prisão preventiva do reincidente em crime doloso.

Na mesma linha, é o entendimento do STJ:

[...] É possível a prisão preventiva nos crimes que possuam pena máxima inferior a 4 anos, na hipótese de reincidência em crime doloso ou para garantir a execução de medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313, III, do CPP). (RHC n. 108.748/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019.)

Frise-se, também, que a condição de reincidente do réu, em regra, torna o regime de cumprimento de pena mais gravoso. Assim, ainda que venha a ser condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, poderá iniciá-la no regime semiaberto.

Além disso, nota-se que o mandado de busca e apreensão foi expedido em outro processo crime, o que evidencia a periculosidade do agente bem como o perigo do estado de liberdade previsto na nova redação do art. 312 do CPP.

O entendimento aqui adotado foi, também, seguido pela douta Procuradoria de Justiça, para quem "
filio-me ao entendimento exposto na decisão que indeferiu o pedido liminar,
considerando que, observados os elementos que demonstram a gravidade delitiva e a periculosidade, faz-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública".

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão ou mesmo ilegalidade do cárcere.

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ALEGADA DESNECESSIDADE DA PRISÃO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA
. De acordo com o art. 313, inc. II, do CPP, mesmo com pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, é possível a decretação da prisão preventiva do reincidente em crime doloso. Frise-se, também, que a condição de reincidente do réu, em regra, torna o regime de cumprimento de pena mais gravoso. Assim, ainda que venha a ser condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, poderá iniciá-la no regime semiaberto. Além disso, nota-se que o mandado de busca e apreensão foi expedido em outro processo crime, o que evidencia a periculosidade do agente bem como o perigo do estado de liberdade previsto na nova redação do art. 312 do CPP. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.